Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXIGENCIA EDITALÍCIA DIVERSA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Concurso Público. Técnico em laboratório – hematologia e hemoterapia. Requisitos. A verificação de equivalência de formação para o cargo de Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia se dá pela análise curricular, o que foi objeto de análise no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de equivalência no curso técnico em análises químicas. Não há omissão, obscuridade ou contradição a justificar os embargos de declaração.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.